Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727188-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRINT MASTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, KARLLANY ROBERTA DA SILVA, RONALDO JOAO JOSE DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KARLLANY ROBERTA DA SILVA, RONALDO JOÃO JOSÉ DA SILVA e PRINT MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME (executados) em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial de n. 0026199-21.2016.8.07.0001 (ajuizada pelo agravado BANCO DE BRASÍLIA - BRB contra os agravantes); decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnacao a penhora dos veiculos de ID93822987 apresentada pelos tres executados. O exequente foi ouvido a respeito. E o sucinto relatorio. Decido. Quanto ao veiculo Jeep, placa PPJ6957, diante da oposicao de Embargos de Terceiro, a questao encontra-se "sub judice" naqueles autos. Em relacao ao veiculo Hafei Ruivi Pickup, diante da manifestacao favoravel do exequente, promova-se a retirada da restricao no RENAJUD. No que concerne ao veiculo Fiat Uno Mille, alega a executada se trata de bem que esta sendo utilizado na entrega de bolos caseiros, unica fonte de renda da familia durante a pandemia. Os documentos acostados pelos executados, todavia, demonstram que estao comercializando bolos caseiros. Nao provam que utilizam o veiculo objeto de penhora para esse fim. Ademais, trata-se de veiculo que nao e instrumento ou utensilio proprio do comercio de doces e bolos, nao se aplicando a impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC. Alem disso, e evidente que as entregas do produto poderao ser feitas por outros meios, embora mais dispendiosos, como a contratacao de empresa entregadora. Deste modo, nao havera a cessao das atividades realizadas pela referida familia. Como se sabe, o devedor responde com seus bens presentes e futuros para o pagamento do debito exequendo. Sendo assim, DEFIRO, em parte, a impugnacao, apenas para excluir as restricoes em relacao ao veiculo Hafei Ruivi Pickup, mantendo-as em relacao aos demais veiculos. Expeca-se mandado de penhora e avaliacao do veiculo FIAT UNO MILLE a ser cumprido no endereco (QS 410, conjunto C, Bloco B, apto 308, Samambaia Norte/DF – CEP 72320-523). Nomeio a executada Karllany Roberta Da Silva como depositaria, devendo, caso nao aceite o encargo, peticionar nos autos informando seu dissenso em 5 dias, caso em que sera expedido mandado de remocao do veiculo para o patio do leiloeiro nomeado” (Decisão – ID 28448257). Irresignados, os executados KARLLANY ROBERTA, RONALDO JOÃO e PRINT MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME agravaram (ID 28448234). Sustentam nas razões recursais, em síntese: “Destaca-se que em razao das caracteristicas da atividade que desenvolve, conforme ja informado e comprovado atraves de documentos apresentados nos autos, os Agravantes vem sobrevivendo da venda de bolos caseiros, sendo esta a unica fonte de renda da familia durante a pandemia. A Executada Karllany encontrou na producao de bolos artesanais, uma forma de gerar alguma renda para seu sustento, produzindo de forma caseira e divulgando atraves das redes sociais. Sendo assim, o veiculo, frisa, de baixissimo valor comercial, tem sido utilizado nas entregas, portanto e de grande necessidade para que o negocio se mantenha e a familia dos Executados sobreviva. Neste ponto, a penhora do veiculo acarretara aos Executados serios prejuizos, colocando em risco o sustento da familia, que ficara sem o principal meio de locomocao para a entrega dos bolos que tem sido a unica fonte de renda da familia, e lhes trazendo serios prejuizos economicos, posto que utilizado para o desempenho de suas atividades comerciais. Assim, nao ha duvidas acerca da indispensabilidade do bem para o exercicio da atividade profissional da executada, caracterizando, assim, a impenhorabilidade do veiculo” (Agravo de Instrumento – ID 28448234, p. 8-9 e 13). Alegam que “A manutencao da decisao agravada impoe aos Agravantes um evidente prejuizo, posto que o veiculo cujo impenhorabilidade se requer sera levado a leilao, observando-se que ja consta determinacao de penhora e avaliacao do veiculo em questao, bem como mandado de remocao para o patio do leiloeiro indicado”. Ao final, pedem: “Assim sendo, requer digne-se Vossas Excelencias receber o presente recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo, a fim de que o processo continue apenas e tao somente apos a decisao desse E. Tribunal sobre a questao da impenhorabilidade do veiculo, evitando, dessa forma, um prejuizo irreparavel a Agravante, com a designacao de leilao do bem, conforme exposto e comprovado nos autos e, ao final, seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a r. decisao de fls., para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem, por se trata de veiculo necessario ao desempenho das funcoes dos Agravantes” (Agravo de Instrumento – ID 28448234, p. 13). Preparo regular (ID 28809686 a 28809691). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como narrado, intentam os agravantes, no presente momento processual, deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão do juízo a quo pela qual indeferida impugnação à penhora do veículo FIAT/UNO MILLE, placa JGR-0138, determinando expedição de mandado de penhora e avaliação do bem (Decisão – ID 28448257). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Cuida-se de execução extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário firmada pelos agravantes com o BANCO DE BRASÍLIA – BRB (agravado), no valor de R$127.188,00 (cento e vinte e sete mil cento e oitenta e oito reais), com vencimento em 22/09/2017 (Cédula de Crédito Bancário – ID 30780039, autos originários). Não efetuado o pagamento da integralidade do débito no prazo legal, o juízo de origem deferiu a penhora dos veículos identificados como de propriedade dos agravantes no sistema RENAJUD, dentre eles, o FIAT/UNO MILLE, placa JGR-0138, em nome da agravante KARLLANY ROBERTA (Decisão – ID 28448152; Renajud – ID 81314226, autos originários). Quanto ao automóvel em questão, os agravantes apresentaram impugnação à penhora sob o argumento de que o bem é necessário ao desenvolvimento da atividade profissional de KARLLANY ROBERTA, consistente na produção e comercialização de bolos artesanais, atualmente, única fonte de renda da família dos agravantes (ID 28448253). E como visto, indeferida a impugnação em relação à penhora do FIANT/UNO MILLE, determinada sua avaliação. Como bem destacado na decisão agravada, o Código de Processo Civil, em seu artigo 789, estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei. E ao tratar da impenhorabilidade, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [ ] V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; [ ] § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. A impenhorabilidade de bem fundada no art. 833, V, CPC depende da demonstração de sua imprescindibilidade para a manutenção da atividade profissional, o que não se verifica no caso dos autos. A não disponibilidade do automóvel FIAT/UNO MILLE não inviabilizará a continuidade da atividade exercida pela família dos agravantes, pois não se trata de ferramenta indispensável à produção e comercialização de bolos artesanais. Ou seja, o automóvel particular se apresenta como instrumento que facilita a etapa de entrega dos produtos, mas não se mostra indispensável para a sua realização, tendo em vista a possibilidade de utilização de outros meios, como os aplicativos de entrega, de fácil acesso e utilizados por relevante parcela de empreendedores e consumidores. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA DA DÍVIDA. BEM IMÓVEL. NADA A PROVER. PENHORA DE AUTOMÓVEL. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DA EXECUTADA COMO DEPOSITÁRIA FIEL DO VEÍCULO PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 840, §§ 2o E 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. Com relação ao pedido de que o bem imóvel indicado seja aceito como garantia da dívida, não há o que prover, uma vez que tal pedido já foi formulado no último agravo interposto, em que foi analisado. 2. Com efeito, cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nas situações de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão, sob pena de, não se adotando uma interpretação cautelosa e restritiva do dispositivo - art. 833, inciso V, do CPC -, tornar a impenhorabilidade regra, o que contrariaria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. 3. Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas, instrutores de autoescola ou daqueles que se dedicam ao transporte escolar, não há óbice a que o veículo, ao menos em tese, possa responder pelas dívidas de seu proprietário. Ou seja, além de útil ou necessário, é preciso que o veículo seja imprescindível para o exercício da atividade, sem o qual ela não se realizaria. 4. Por fim, não se revela possível a nomeação da executada como depositária do veículo penhorado. Nos termos do art. 840, §1°, do CPC, se não houver depositário judicial, os bens móveis ficarão em poder do exequente. O § 2o, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe que "os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente". 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363973, 07443133820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM MÓVEL. INTRUMENTO DE TRABALHO. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção sobre valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios da sua mora. 2. A impossibilidade de penhora de automóveis refere-se aos que são usados como efetivo e imprescindível instrumento de trabalho, para o essencial sustento da família, com rendimentos regulares. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido” (Acórdão 1315921, 07479604120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 02/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. BENS IMPRESCINDÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil deve se restringir às hipóteses em que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho do devedor. 2. Diante da ausência de comprovação de que os veículos são indispensáveis para o desempenho da função laborativa do devedor, não há como reconhecer a impenhorabilidade dos referidos bens. 3. Agravo conhecido e provido” (Acórdão 1109557, 07049779520188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no PJe: 26/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora